Tribunal: TJDFT
Processo: 0702677-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702677-19.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO PAULO PEREIRA LTDA, ANTONIO PAULO PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em sede da Execução de Título Extrajudicial n. 0710628-72.2023.8.07.0020, ajuizada em desfavor de Antônio Paulo Pereira e Antônio Paulo Pereira LTDA, indeferiu o pedido de pesquisa aos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB, DIMOB e NAVEJUD. A decisão agravada (ID 221060411) esclareceu que cabe ao exequente diligenciar junto aos cartórios extrajudiciais, no que tange à pesquisa de bens imóveis. Acrescentou que incumbe ao credor indicar precisamente a existência dos bens a serem penhorados, e não requerer pesquisas aleatórias. Em suas razões recursais (ID 68206541), o agravante alega que, com base no princípio da cooperação, incumbe ao Magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade. Sustenta que, desde que observada a razoabilidade do requerimento, como no caso em comento, não há limitações ou óbices legais para o seu deferimento. Afirma que, ante o insucesso das diligências por ele realizadas, o pedido formulado é imprescindível para que sejam encontrados bens passíveis de penhora, bem como para que seja revelada a atual situação financeira da parte executada. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja deferida a consulta aos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB, DIMOB e NAVEJUD. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados nos IDs 68206542 e 68206544. É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida em juízo de cognição sumária consiste em verificar a possibilidade de determinação de consulta aos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB, DIMOB e NAVEJUD, com vistas à localização de bens da parte executada. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a plausibilidade do direito e a urgência, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso em apreço, o agravante não esclarece os motivos pelos quais a consulta pleiteada para esta nova bateria de base de dados seria mais adequada do que as inúmeras pesquisas que já foram realizadas a outros sistemas. Não houve cotejo relativo aos sistemas já consultados, no sentido de concluir o que as novas consultas oferecerão mais ou melhores dados. O recorrente se limita, basicamente, a sustentar que, com base no princípio da cooperação, incumbe ao Magistrado deferir as diligências que lhes foram submetidas. No ponto, a decisão, por sua vez, esclareceu a razão pela qual entende que as novas consultas são despiciendas. O Juízo a quo, categoricamente, esclareceu que cabe ao exequente diligenciar junto aos cartórios extrajudiciais, no que tange à pesquisa de bens imóveis, bem como que incumbe ao credor indicar precisamente a existência dos bens a serem penhorados, e não requerer pesquisas aleatórias, notadamente quando já esgotadas as pesquisas judiciais ordinárias – que, como se verá adiante, foram repetidas diversas vezes - por meio dos sistemas pertinentes. Ademais, registre-se que, ao apreciar pedido de reconsideração da parte exequente (ID 221824950), o Juízo de primeiro grau consignou em sua decisão que “[...] a diligência requerida pode ser feita pela própria parte por meio de procedimentos administrativos próprios. Além do que há ausência de garantia de efetividade da medida e que, ainda, o deferimento indiscriminado de expedição de ofícios causa prejuízo aos demais processos em trâmite neste Juízo, que possui um enorme acervo processual” (ID 224170509). Repiso: o agravante deixa de demonstrar o porquê os sistemas solicitados detêm base de dados superior ou diferente. Em relação aos requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal, não reconheço a presença da probabilidade do provimento do recurso - calcado na suposta inobservância do princípio da cooperação -, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Os autos originários revelam que as tentativas de bloqueio SISBAJUD realizadas em 11/09/2023 e 16/11/2023, consoante IDs de origem 174669787 e 178716855, retornaram infrutíferas. Igualmente infrutíferas as tentativas de bloqueio RENAJUD realizadas em 10/10/2023 e 20/11/2023 (IDs 174771650 e 178716854, origem). Solicitada a realização de pesquisas SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, e SNIPER, bem como a inclusão dos executados no SERAJUD (ID 180276526, origem), a d. Magistrada deferiu todas as diligências (ID 180449528, origem), todavia não houve êxito na primeira consulta (ID 183671582, origem). Ante a localização de quotas sociais por meio da consulta ao SNIPER (ID 183671581, origem), o Juízo primevo deferiu o pedido de penhora posteriormente realizado pelo exequente (ID 186107049, origem). Em 11/03/2024 e 14/03/2024, foram realizadas novas pesquisas aos sistemas SISBAJAUD e RENAJUD, contudo retornaram infrutíferas novamente (IDs 189547515 e 193974512, origem). Após, foi deferido o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens dos executados (ID 194678461, origem). Realizada pesquisa ao sistema INFOJUD em 05/06/2024, não houve êxito na localização de bens (ID 199094436 e seguintes, origem). Além dessas, diversas outras reiterações foram deferidas pelo Juízo a quo (IDs 202045211, 207244254, 214601439, 217948529 e seguintes). Assim, é inequívoco que o Juízo vem observando com presteza o Princípio da Cooperação, bem como que não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ademais, o princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil estabelece que “[...] todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. O processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo Juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa e isonômica de todos aqueles que dele participam, além de boa-fé. Traduz-se, portanto, em um diálogo entre partes e Juiz, que encontra, porém, limites na natureza da atuação de cada um dos atores processuais. A legislação, em nenhum momento, pretende transferir ao Poder Judiciário o dever de busca de bens do devedor, de forma reiterada, e sem a apresentação de novo fundamento que demonstre a utilidade e efetividade da diligência. Dessa forma, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam o litígio, conclui-se que, ao menos em análise não exauriente, típica de cognição sumária em agravo de instrumento, a r. decisão hostilizada deve permanecer hígida. Com esses argumentos, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025 às 16:14:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora